Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo: 0716812-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NYCOLAS DA FONSECA WATANABE MALUF APELADO: FERTHISA IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação interposta por NYCOLAS DA FONSECA WATANABE MALUF contra sentença que, em ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de FERTHISA IMÓVEIS LTDA. - ME, julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedentes o pleito reconvencional. Na inicial, NYCOLAS afirmou ter alugado uma quitinete da empresa FERTHISA, em 16 de outubro de 2020, sito na QNB 7 Taguatinga-DF. Esclareceu que o imóvel apresentava avarias na fechadura da porta e no piso, além de infestação de insetos. Explicou que tentou sanar os problemas com a imobiliária, mas não obteve sucesso. Apontou que, em julho de 2021, decidiu rescindir o contrato em razão dos vícios encontrados. Informou que a imobiliária responsável cobrou o valor de R$2.311,12 (dois mil, trezentos e onze reais e doze centavos), correspondente à multa rescisória e a divergências identificadas no laudo de vistoria, além de R$1.351,41 (mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), referentes ao IPTU e à conta da CAESB, estes proporcionais. Informou ter tentado negociar com a empresa e obter o abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel, sem retorno. Acrescentou que, pouco tempo depois, seu nome foi negativado no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC em razão de uma dívida de R$3.816,21 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Alegou que a dívida não corresponde à realidade e que a empresa agiu de má-fé. Ponderou que a restrição lhe causou constrangimentos e óbices à realização de negócios no comércio local. Afirmou que a imobiliária era prestadora de serviço e postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Requereu a inversão do ônus da prova e o pagamento de danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Acostou doutrina e jurisprudência. Ao final, em tutela de urgência, pleiteou fosse determinado à empresa que providenciasse a exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos SPC e SERASA; o arbitramento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento; a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de 8.662,12 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e doze centavos). Determinada a emenda a inicial para comprovação da hipossuficiência e esclarecimentos (ID 42152125). O autor/apelante prestou os esclarecimentos solicitados (ID 42152129) e acostou documentos (ID 42152130 a 42152131). Concedidos os benefícios da justiça gratuita e indeferida a tutela de urgência (ID 42152132). Realizada a audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável (ID 42152143). A ré/apelada apresentou contestação c/c reconvenção (ID 42152146). Ressaltou que, ao firmar o contrato de locação, o inquilino acompanhou a vistoria inicial e assinou o laudo, “concordando com todos os itens e obrigando-se a restituir o imóvel nas mesmas condições”. Destacou que o laudo de vistoria, redigido por ocasião da saída do inquilino, encontrou divergências que foram informadas ao locatário, para que providenciasse os reparos. Apontou que o apelante havia reconhecido a dívida e se comprometido a quitá-la no momento da entrega das chaves. Acrescentou que o apelante se recusou a assinar o termo, lavrado no ato de entrega das chaves, com as divergências encontrada no imóvel. Esclareceu que o valor para reparo das avarias alcançou R$4.252,30 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Defendeu a inaplicabilidade do CDC, uma vez que o contrato é regido pela Lei do Inquilinato – Lei 8.245/1991, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ressaltou que o locatário, ao assinar o contrato, aceitou as condições do imóvel, bem como se obrigou restituí-lo tal como o recebera. Ponderou que a cláusula 5a, §§ 2o e 3o, do contrato afastam a indenização por benfeitorias removíveis realizadas, que devem ser retiradas às expensas do locatário. Aponta que o autor não comprovou as benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Alegou inexistência de dano moral. Propôs reconvenção. Afirmou que o apelante solicitou o envio dos débitos relativos à rescisão contratual, mas permaneceu inerte. Acrescentou que o aluguel, as contas de luz, água e IPTU/TLP, além da multa rescisória, são de responsabilidade do apelante. Postulou a aplicação do pacta sunt servanda e dos arts. 186 e 927 do CPC. Requereu a condenação do autor em R$ 4.252,30 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Em réplica, o autor apelante repisou os argumentos da inicial e alegou excesso na cobrança (ID 42152568). A FERTHISA requereu o julgamento antecipado da lide. Reiterou que o CDC não é aplicável à hipótese, ratificou os termos da contestação e apontou que o autor reconheceu a existência da dívida. Convertido o processo em diligência. Em razão da ausência de impugnação, o Magistrado apontou como fato incontroverso os valores relativos ao aluguel, CAESB, IPTU e multa rescisória. Fixou como ponto controvertido o valor dos reparos do imóvel, cobrados pela empresa, bem como a possibilidade de realização de abatimento da quantia correspondente às benfeitorias realizadas pelo autor/apelante (ID 42152595). Realizado o saneamento, não houve pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. O apelante postulou a produção de prova oral – depoimento das partes, o que foi indeferido pela Magistrada (ID 42152601). Sobreveio a sentença (ID 42152604) e os pedidos da inicial foram julgados improcedentes. Já os pleitos reconvencionais foram julgados procedentes e o autor/apelante foi condenado ao pagamento do valor de R$4.252,30 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a última atualização (31.01.2022), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da mesma data. Ainda, o recorrente deverá arcar com as verbas de sucumbência relativas às lides principal e reconvencional, com honorários arbitrados cumulativamente em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. A exigibilidade do pagamento foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Irresignado, o autor apela (ID 42152608). Nas razões, insiste que havia constatado as avarias no momento da locação do imóvel, mas confiou nas “promessas de melhoria” efetuadas pela imobiliária. Afirma que os valores cobrados não correspondem à verdade. Discorre acerca da importância da preservação do nome das empresas de restrição de crédito. Defende a inexigibilidade da multa cobrada pela apelada. Reitera o pedido de aplicação da legislação consumerista ao contrato em tela. Afirma que a relação de consumo tem como norte os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade. Alega ter sido ludibriado pela apelada quando assinou um laudo de vistoria que não condizia com a verdade. Reforça a necessidade de inversão do ônus da prova e repete os pedidos realizados na inicial, inclusive de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de liminar de tutela de urgência. Em contrarrazões (ID 42152663), a empresa impugna a concessão da justiça gratuita e reitera os termos da contestação. Sem preparo. É o relatório. Decido. O cerne da questão foi delimitado quando o Juízo a quo converteu o processo em diligência. Na decisão, o Magistrado apontou como incontroversos os valores relativos ao aluguel, CAESB, IPTU e multa rescisória (ID 42152595). Nesta mesma decisão, o Juiz consignou que “o ônus da prova é da parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC”, para comprovação das benfeitorias realizadas e vícios encontrados, bem como da parte ré, para apresentação dos orçamentos dos defeitos não-preexistentes no imóvel, em atenção ao inc. II do mesmo dispositivo legal. Assim, a inversão do ônus da prova não foi deferida, como pretendido pelo apelante. E, conforme asseverado supra, desta decisão não houve pedido de esclarecimentos ou ajustes no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. A decisão se tornou estável. Por ter abordado a distribuição do ônus da prova, esta parte seria recorrível, em tese, por Agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015, inc. XI, do CPC, mas o recurso não foi interposto. Sobre o sentido e o alcance da “estabilidade” da decisão de saneamento, José Garcia Medina leciona que, “como regra, não se pode retornar às questões ali resolvidas em razão da preclusão.” Prossegue, explicando que, caso não seja possível a interposição de Agravo e se trate de matéria ordem pública ou de fato novo, a parte poderia impugnar a decisão em preliminar de apelação (In CPC Comentado, págs. 524/525). Na presente apelação, não há preliminar. Assim, uma vez fixados os pontos controvertidos, na sentença, a Magistrada analisou a pertinência da cobrança do valor relativo aos reparos realizados no imóvel, após a saída do locatário, a possibilidade de abatimento deste débito da quantia despendida pelo inquilino com eventuais benfeitorias efetuadas durante a locação e a fixação de dano moral. Confira excertos da sentença: Diante do impasse, em que pese o autor tenha assinado o laudo de vistoria de entrada do imóvel, há divergências acerca dos fatos e de difícil constatação por meio dos documentos juntados aos autos, sem perder de vista que inexistira impugnação em relação à cobrança dos valores relativos ao aluguel, CAESB, IPTU e multa rescisória. Portanto, incontroversas essas pretensões de abatimento ou decote da quantia pedida. Como consignado, a controvérsia fica limitada à pertinência ou não da cobrança quanto ao reparo implementado ao imóvel locado. Em destaque, o ponto controvertido diz respeito ao valor do reparo do imóvel cobrado pela parte requerida e se cabível abatimento em relação às alegadas benfeitorias realizadas pelo autor, a saber: piso, fechadura da varanda, confecção de chaves da porta de entrada, interruptor e pia do banheiro. Especialmente, não há qualquer indício de prova capaz de corroborar a alegação de desocupação por existência de inseto ou demasiado ônus ou vício no local a ponto de prejudicar a moradia do autor e de sua família. Sem embargo, o autor deixou de fazer prova nesse sentido, a luz do art. 373, inciso I, do CPC. É importante consignar que não pode ser imposto à parte ré a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, o vício ou precário estado de parcela de área do imóvel locado, portanto caberia ao locatário – autor demonstrar que o dano existia antes da ocupação e, mesmo durante o seu exercício, ele sequer inexistiu ou foi consertado, apresentando os respectivos comprovantes. Não o fazendo, a rigor, estaria caracterizado o descumprimento contratual em relação a essa obrigação locatícia, hipótese que poderia ensejar a improcedência dos pedidos iniciais e, em contrapartida, o acolhimento do pleito reconvencional. Diversamente do reiteradamente consignado pela parte autora, atrai-se que o dano não existia ao tempo do início da ocupação e, com a devolução do bem, a ré suportou o conserto e, apesar de buscar a quitação, diante da não aceitação ou atendimento, solicitou a inserção dos dados do autor junto aos cadastros restritivos de crédito. Por tudo isso, conclui-se que o locatário não atendeu ao dever legal previsto no artigo 23, III, da Lei do Inquilinato, de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. Cabia-lhe, outrossim, como dito, a comprovação dos fatos elisivos de sua responsabilidade e constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, conclui-se pela responsabilização do autor pelos danos que lhe são imputados, consoante elementos de prova que instruem o feito, quer sob amplo espectro das circunstâncias e nuances atinentes à relações locatícias, sendo mister que as coisas sejam colocadas em seu estado anterior, segundo teor de id. 114161772 : Pág. 2, devendo o réu compor os prejuízos causados ao prédio. Aplica-se ao caso o disposto na Cláusula Quinta do contrato de locação presente ao id. 114161759 : Pág. 2, a respeito do estado de conservação ao tempo do recebimento e devolução do imóvel. Por último, com relação ao pedido de compensação por danos morais, registro inicialmente, que o dano moral é conceituado doutrinariamente como violação dos direitos da personalidade, como dignidade, honra, reputação, intimidade, integridade física, justas aspirações e outros bens que integram o patrimônio imaterial de uma pessoa. Da violação destes direitos decorre, geralmente, dor, vexame, sofrimento ou humilhação, sendo estes efeitos, não causas. No caso em tela, diante da pertinência do débito global não quitado ao tempo da desocupação, aliado ao não conserto integral do bem das áreas afetadas pelo momentâneo uso, não vislumbro que a ação da ré – locadora tenha transbordado os limites do dano meramente patrimonial, vindo a atingir quaisquer dos direitos da personalidade do autor quanto à anotação restritiva em cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual, neste aspecto, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral. (ID 42152604) Ocorre que, nas razões de apelação, a apelante se limitou a transcrever parte das alegações pretéritas, sem efetivamente discutir os fundamentos utilizados pela Sentenciante. Ao defender que o “débito apresentado é errôneo”, o autor não aponta onde está o erro. Pede a declaração de “inexigibilidade da multa cobrada pela apelada”, mas a discussão acerca da multa rescisória já havia sido superada, pois o débito tornou-se incontroverso, assim como os valores relativos ao aluguel, CAESB, IPTU, na decisão ID 42152595. A distribuição do ônus da prova também foi decidida no mesmo momento, sem interposição do recurso cabível, mas todo o item 2, intitulado “DAS RAZÕES DO RECURSO”, versa sobre a aplicação da legislação consumerista ao contrato em tela. Nem quando trata da “FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO”, o apelante expõe os fundamentos para a reforma do decisum. Limita-se a traçar considerações gerais sobre a pertinência da indenização após a prática de ato ilícito, sem apontar qual o ato ilícito efetivamente praticado pela empresa. Ao final, ao repetir os pedidos realizados na inicial, de indenização, concessão dos benefícios da justiça gratuita e de liminar de tutela de urgência, percebe-se que a apelante se ateve a reproduzir o contido nas peças anteriores, sem indicar os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.010, incs. II e III, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, data da assinatura digital. Desembargador Renato Rodovalho Scussel Relator.